Tribunal: TJMT
Processo: 1020719-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1020719-71.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS. 2.185/2000 E 3.761/2012 DE VÁRZEA GRANDE – DOAÇÃO DE TERRENO PÚBLICO A ENTIDADE PRIVADA RELIGIOSA –INTERESSE PÚBLICO NÃO COMPROVADO – AFRONTA AOS ARTS. 3º, IV, 127, E 174, IV, TODOS, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A doação de bem do Município a particular exige a demonstração do interesse público devidamente justificado, dentre outros requisitos, sob pena de ofensa aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade eficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1020719-71.2021.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE apresentada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO postulando pela declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 2.185, de 06 de junho de 2000 e 3.761, de 19 de abril de 2012, ambas do Município de Várzea Grande, que autorizam a doação de área pública para entidade privada.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
os diplomas ora combatidos não se voltam a nenhuma situação que justifique o interesse público ensejador da doação do imóvel, que deve estar cabalmente comprovado, o que não ocorre nos textos legais ora analisados
”, em clara violação “
aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, dada a vedação expressa no que se refere a concessão de privilégios a particulares por parte do Poder Público que não correspondam a satisfação das necessidades coletivas
”.

Cita que, conquanto a Lei Municipal n. 2.185/2000 tenha sido revogada pela Lei n. 3.761/2012, “
esta possui o mesmo vício de inconstitucionalidade e, visando evitar o efeito repristinatório indesejado, deve ser igualmente declarada inconstitucional
”.

Pugna pela procedência da com a “
declaração de INCONSTITUCIONALIDADE das Leis Municipais nº. 2.185, de 06 de junho de 2000 e 3.761, de 19 de abril de 2012, ambas do Município de Várzea Grande/MT, por ofensa ao contido no artigo 3º, incs. II e IV; artigo 10, inc. I; artigo 127; artigo 129, caput; artigo 174, inc. VI; artigo 186 e artigo 187, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a modulação de efeitos, por razões de segurança jurí1dica, atribuindo-se eficácia ex nunc, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 9.868/99
(...)”.

Intimada, a Casa de Leis pugnou pela improcedência da ação ao argumento de inexistência de vício no processo legislativo que culminou com a aprovação as normas (Id. 112706461).

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande defende a constitucionalidade das normas por encontrarem amparo nos princípios constitucionais da legalidade, da motivação, da finalidade e do interesse público (Id. 115211986).

A seu turno, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 116250496, opina pela procedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022